Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010596-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), DANIEL MOURA EVANGELISTA - CPF: 400.758.318-80 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO ALLAN ALVES DIAS - CPF: 053.535.741-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO MARINS - CPF: 119.855.467-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICTOR CARVALHO DE SOUSA - CPF: 080.456.353-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Agravo Interno. Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança visando à restituição de veículo apreendido em investigação criminal, sob alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, quando há recurso próprio, com efeito suspensivo, previsto no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática ressaltou a inadequação do mandado de segurança para impugnar ato judicial passível de recurso, conforme a Súmula 267 do STF, e que o apelo contra a decisão já foi devidamente interposto.

4. O veículo foi apreendido em razão de seu uso, em tese, na prática de crime de furto qualificado, e sua possível restituição depende de dilação probatória. Não foi demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau, que justificasse o uso do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, se inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada. 2. A restituição de bem apreendido depende tanto da comprovação inequívoca de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto da licitude de sua origem e da demonstração inequívoca de que não foi utilizado como instrumento na prática de crime.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 5º, II; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023; STF, Súmula 267.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de
Câmaras,

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Daniel Moura Evangelista
contra decisão monocrática proferida por este subscritor, indeferindo liminarmente o Mandado de Segurança n°. 1010596-09.2024.8.11.0000, extinguindo-o sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita, já que existe recurso próprio para impugnar a decisão, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse o uso do
writ
(Id. 218707178).

Em síntese, alega-se ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ressaltando que o processo de origem está paralisado desde abril de 2024, o que tem causado a depreciação do veículo apreendido, exposto às intempéries. O agravante afirma ser terceiro de boa-fé e pleiteia a restituição do bem, na condição de fiel depositário (Id. 219054661).

Nas contrarrazões, PGJ pleiteou pelo desprovimento do agravo regimental (Id. 235213668).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Turma de
Câmaras,

Conforme narrativa contida no Boletim de Ocorrência n°. 2023.189578, no dia 17.3.2023 ocorreu o furto de cerca de 62 toneladas de soja da “Fazenda Recanto”, produto que teria sido transportado no veículo Scania, cor azul (placa KER-9D11). Em 8.7.2023, a equipe policial recebeu a informação de que tal veículo se encontrava em um estabelecimento comercial de revenda de veículos.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o referido estabelecimento e o proprietário do local informou que, no dia 30.6.2023, o bem havia sido deixado pelo seu proprietário
Daniel Moura Evangelista
(ora agravante)

para ser vendido. Em seguida, os policiais tentaram entrar em contato com
Daniel
, sem êxito, e diante dessas circunstâncias, o referido veículo foi apreendido e entregue na delegacia de polícia.

Perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Daniel Moura Evangelista
impetrou mandado de segurança visando à restituição do veículo acima mencionado, contudo, o Juízo de primeiro denegou a segurança, ressaltando a necessidade de dilação probatória, pois o veículo, em tese, foi utilizado como instrumento no furto de carga de soja, de modo que, em caso de condenação, o perdimento do bem seria uma consequência legalmente prevista.

Contra a decisão de primeiro grau, o agravante interpôs recurso de apelação criminal e, também, impetrou este Mandado de Segurança com pedido liminar, sustentando a necessidade de imediata restituição do veículo, que vem sofrendo desgastes pelas intempéries climáticas, estando no pátio da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis/MT – CODER, onde não há espaço suficiente para guarda ou manutenção de veículos. Além disso, sustentou-se que a apreensão do referido bem é ilegal, na medida em que realizada sem qualquer ordem judicial para tanto, motivo pelo qual, almeja-se sua imediata restituição.

Entretanto, por meio da decisão monocrática anexada ao Id. 218707178, indeferi
liminarmente
a petição inicial e julguei o
mandamus
extinto sem resolução do mérito
por inadequação da via eleita, já que existe recurso próprio para impugnar a decisão de primeiro grau, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse o uso do
writ
.

É contra a indigitada decisão monocrática que se insurge o agravante argumentando haver ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que o pedido deve ser apreciado, ainda que existam outros mecanismos processuais disponíveis para alcançar a pretensão.

O ato agravado
não
merece reforma.

Conforme ressaltado na decisão atacada, antes mesmo de impetrar este
writ
, o impetrante interpôs
Recurso de Apelação
contra a decisão em que se julgou improcedente o mandado de segurança impetrado naquele primeiro grau de jurisdição – em que se almejou a restituição do veículo Scania, cor azul, placa KER-9D11 – (Autos n°. 1000963-24.2023.8.11.0027 – Id. 152314075), meio de impugnação
adequado
contra sentença denegando mandado de segurança, nos termos do art. 14 da Lei n. 12.016/09.

A propósito, conforme o teor da Súmula n°. 267 do STF,
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
e, portanto, é inadequado o manejo deste mandado de segurança contra a decisão em que se denegou a segurança em primeiro grau de jurisdição (contra a qual cabe recurso).

Igualmente, prevê o art. 5°, II, da Lei n°. 12.016/09 que
“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
, de modo que, tratando-se de ato judicial passível de recurso de apelação, que, em regra, possui efeito suspensivo, é incabível mandado e segurança, mormente no caso dos autos em que o apelo (recurso cabível) já foi devidamente interposto.

Ilustrando o entendimento, colaciono aresto dos julgados citados na decisão monocrática combatida,
in verbis
:

“(...) Nos termos da dominante jurisprudência deste Superior Tribunal, o cabimento do mandado de segurança está vinculado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado,
não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir
(RMS n. 50.246/AP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). (...)” (AgRg no RMS n. 70.884/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.) Destaquei

“(...) Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2.
In casu
,
a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido desafia recurso próprio, qual seja, a apelação do art. 593, II, do CPP que, em regra, possui efeito suspensivo.
(...)” (AgRg no RMS n. 67.776/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022) Destaquei

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila julgado desta Corte Estadual:

“(...) “Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes” (STJ, AgRg no RMS 45.615/RS). (...)” (N.U 1010178-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Na decisão monocrática vergastada também destaquei a inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia, na medida em que o magistrado
a quo
denegou a segurança destacando a inexistência de direito líquido e certo, em especial diante dos indícios de que o veículo que se almeja a restituição foi utilizado para prática do crime de Furto qualificado, tendo sido utilizado, no dia 17.6.2023, para transportar 62 toneladas de soja subtraídas, havendo interesse na manutenção do bem atrelado ao processo, sobretudo porque, em caso de condenação, o perdimento é efeito legalmente imposto. Além disso, ressaltou-se que o inquérito policial instaurado para apurar o crime se encontra em pleno andamento.

Assim sendo, entendi que a decisão atacada não se revela teratológica ou desprovida de motivação idônea, pois, descreveu o vínculo do bem como instrumento essencial à prática delitiva, de modo que, ao que parece, somente após o encerramento das investigações ou até mesmo apenas após a instrução processual é que se poderá esclarecer o grau de envolvimento do veículo na prática criminosa e se definir sua destinação.

Sobre a matéria, destaquei:

“(...) “A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário,
quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. (...)” (N.U 1030511- 72.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em

09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Ressalte-se que o Recurso de Apelação Criminal nº 1000963-24.2023.8.11.0027, interposto pelo agravante contra a decisão de primeiro grau que denegou a segurança foi regularmente distribuído à Terceira Câmara Criminal, sob minha relatoria, encontrando-se concluso para julgamento desde 16.10.2024.

Enfim, a falta de interesse processual, sob o enfoque da adequação do procedimento escolhido, revela que o mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para o caso. Assim, a decisão que extinguiu o
mandamus
deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024